Tribunal: TJPA
Processo: 0811053-80.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0811053-80.2020.8.14.0000

AUTOR: WELLINGTON OLIVEIRA ESQUERDO

REU: FERNANDO SERRAO MAGNO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA E FALSO TESTEMUNHO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS PROCESSUAL NÃO CUMPRIDO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.

RELATÓRIO

AÇÃO RESCISÓRIA N. 0811053-80.2020.8.14.0000

AUTOR: WELLINGTON OLIVEIRA ESQUERDO

RÉU: FERNANDO SERRAO MAGNO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

Cuidam os autos de AÇÃO RECISÓRIA proposta por WELLINGTON OLIVEIRA ESQUERDO contra FERNANDO SERRAO MAGNO, com objetivo de rescindir a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Prainha que nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE que julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Consta na inicial da Ação Rescisória (ID. 3942599), que no dia 04/10/2016 o Sr. Fernando Magno propôs ação de manutenção de posse n. 0004868-22.2016.8.14.0090 em face do autor rescindendo, alegando ter sofrido turbação de sua posse referente a um lote de terras denominado “Retiro Vai Quem Quer”, localizado na região do Xincantã, fazendo parte e sendo beneficiado pelo Projeto de Assentamento Agroextrativista PAE XICANTÃ desde 2008.

Após a instrução processual sobreveio a sentença do Juízo de Direito da Vara Única de Prainha que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Da referida decisão não houve a interposição de recurso, tendo transitado livremente em julgado no dia 20 de novembro de 2019.

WELLINGTON OLIVEIRA ESQUERDO ajuizou a presente Ação Rescisória, apontando a violação ao art. 966 do CPC por entender que houve a caracterização de falso testemunho nos autos de origem, considerando que a área em litigio não faz parte fisicamente do Projeto Xicantã, como foi dito em audiência e confirmado pelo líder comunitário de que o autor rescindendo faria parte da Associação do Assentamento Agroextrativista da Comunidade Xicantã, estando o imóvel em litigio registrado em nome de sua esposa, Edna Miranda Magno.

Alega a incompetência absoluta do juízo da comarca de Prainha para processar e julgar o feito, considerando que a área em questão se localiza no Município de Almeirim. Por fim, aduz que a sua revelia material no processo de origem, se deu pela imperícia de sua patrona, havendo litigância de má-fé considerando que o autor da ação possessória tinha ciência de todas as nulidades alegadas.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar para que seja decretada a revogação dos efeitos processuais da revelia material que lhe foi imposta.

Em decisão interlocutória (ID 4008113), indeferi a tutela de urgência pleiteada, tendo em vista a ausência de cumprimento dos requisitos autorizadores da medida.

O réu apresentou contestação (ID 5355561) rebatendo as teses autoriais e pugnando pela improcedência da ação, com a manutenção da sentença prolatada nos autos da Ação de Manutenção de Posse em todos os seus termos.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, sendo proferido parecer pela improcedência da demanda (Id. 5682578).

É o relatório.

VOTO

Sabe-se que a ação rescisória é uma ação autônoma que visa desconstituir a coisa julgada, possibilitando, conforme o caso, a emissão de novo juízo sobre a causa.

Tal premissa é hipótese excepcional, apenas admitida nas situações arroladas de forma taxativa no art. 966 do CPC, vez que a coisa julgada concretiza no processo o princípio da segurança jurídica, corolário do Estado Constitucional.

Neste pensamento, o que autoriza a ação rescisória é a necessidade de tutela do direito ao processo justo e do significado normativo do texto que serve à decisão justa. A doutrina conceitua decisão justa como sendo resultado de três condições: i) observância de um processo justo; ii) adequada outorga de sentido às alegações de fato da causa e sua adequada verificação probatória; e iii) adequada individualização do direito aplicável, o que pressupõe adequada seleção normativa para a solução do caso e adequada outorga de sentido aos textos dos quais resultam as normas.

O Código de Processo Civil elenca as hipóteses para o cabimento da ação rescisória. In verbis:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte

vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

(...)

Impende ressaltar que o artigo em comento cuida da rescisão de “decisão de mérito”, compreendendo, assim, todas as decisões (interlocutória, monocrática de relator e acórdão) proferidas no processo e não apenas a sentença, bem como inova ao permitir a rescisão de “decisão que não é de mérito”, consagrando-se duas hipóteses: decisão terminativa que impeça a repropositura da ação e decisão terminativa que impeça a admissibilidade do recurso correspondente.

Ademais, para a propositura desta ação deve ser observado o prazo decadencial de 02 (dois) anos contados do trânsito em julgado da decisão que pretende ser rescindida.

Especificamente no presente caso, como se verifica nos autos, o autor baseia sua pretensão nos incisos II, III, IV, VI e, VII do supratranscrito artigo, ou seja,

defende a ocorrência de sentença proferida por juízo absolutamente incompetente, simulação/colusão entre as partes, sentença fundada em prova cuja falsidade venha a ser demonstrada em Ação Rescisória e existência de prova nova.

No caso o autor rescindendo não fez provas das suas alegações. Explico:

Alega que o juízo é absolutamente incompetente por entender que o imóvel em litígio se situa no Município de Almeirim e não de Prainha.

Entretanto, não há provas da exata localização do imóvel no Município de Almeirim, juntando o requerido, na realidade, há evidências de que a comunidade está inserida no Município de Prainha, conforme podemos denotar de Portaria emitida pelo Superintendente Regional do INCRA constante em ID 3955279, não havendo juntada de qualquer certidão de registro de imóveis ou qualquer outro documento que prove o contrário.

Quanto as alegações de falsidade do depoimento das testemunhas ou de declarações emitidas pelos líderes comunitários, também entendo não estar evidenciado nos autos, considerando tratar-se originariamente de ação possessória, na qual a titularidade do bem em si é irrelevante para a sua propositura, considerando a necessidade de comprovação da posse.

Como bem anotado pelo Ministério Público
entender que houve falsidade de depoimento de testemunha com base em registro informal do imóvel assentado no nome da mãe do requerido, pressupõe lide de natureza patrimonial, o que não é o caso da Ação de Manutenção de Posse
.

Assim disciplina o art. 561 do CPC quando deixa claro os requisitos a serem comprovados para a propositura de ação possessória:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - A sua posse;

II - A turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - A data da turbação ou do esbulho;

IV - A continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste raciocínio, é forçoso concluir que o autor quer fazer da Ação Rescisória sucedâneo recursal, fim para o qual não se destina, tendo em vista a sua inconformidade com o resultado da lide originária. Nesse sentido, colaciono julgado:

AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGADA A ORDEM. INCONFORMISMO COM A DECISÃO RESCINDENDA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ADMITIR A AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. O autor indica a pretensão de rescisão do julgado com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC. 2. O demandante não apresentou argumentos hábeis a concluir que a decisão rescindenda tenha violado manifestamente norma jurídica. 3. Constata-se que o autor não se conformou com a sentença de improcedência e ingressou com a ação rescisória na tentativa de obter uma decisão favorável aos seus interesses. Na verdade, vislumbra-se a utilização da presente rescisória como sucedâneo de recurso, o que é incabível. 4. Indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso III, e do artigo 485, inciso I, ambos do CPC.

(TJ-RJ - AR: 00803198620198190000, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 12/05/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-14)

AÇÃO RESCISÓRIA. COMPRA E VENDA. ART. 966, INC. VIII, § 1º, DO CPC/15. ERRO DE FATO. ADMITIR FATO INEXISTENTE OU CONSIDERAR INEXISTENTE FATO EFETIVAMENTE OCORRIDO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. I. A ação rescisória possui fundamentação vinculada a uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC. De modo que o pedido de rescisão da sentença transitada em julgado deve revelar-se apto à finalidade, sob pena de indeferimento. II. No caso, a fundamentação não se ajusta à previsão legal indicada pela autora. Ausente os pressupostos à ação rescisória cuja sentença esteja fundamentada na admissão de fato inexistente ou na consideração de inexistência de fato efetivamente ocorrido, situação que conduz ao indeferimento de plano da petição inicial. III. Não se mostra viável que a autora, após julgamento desfavorável, em fase de cumprimento de sentença, insurja-se com a sentença, por meio de nova demanda, alegando matéria que poderia ter sido utilizada como defesa na ação redibitória pretérita. Sentença que não padece do vício apontado. IV. A ação rescisória constitui remédio extremo e não se presta ao sucedâneo recursal ou para rediscussão de matéria. Em decisão monocrática, indeferida a petição inicial, extinto o processo sem julgamento de mérito, fundamento legal no inciso I do art. 485 do CPC/15.(Ação Rescisória, Nº 70083853994, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 11-05-2020) (TJ-RS - AR: 70083853994 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 11/05/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2020)

Ante o exposto, voto pela
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA
, por não restar caracterizada ofensa a coisa julgada, ou qualquer das hipóteses que viabilizariam a rescisão, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém, 09/12/2021